Tribunal: TJSP
Processo: 3001265-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução – Lei 17.205/2019 – Aplicação imediata a execuções baseadas em título executivo já transitado em julgado – Impossibilidade – A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada (CF, art. 5o, XXXVI) – Não pode o Poder Público fazer incidir nova norma a execuções contra si já em curso, fundadas em condenação judicial já definidas,

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução – Lei 17.205/2019 – Aplicação imediata a execuções baseadas em título executivo já transitado em julgado – Impossibilidade – A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada (CF, art. 5o, XXXVI) – Não pode o Poder Público fazer incidir nova norma a execuções contra si já em curso, fundadas em condenação judicial já definidas, tendo em vista o princípio da segurança jurídica e a necessidade de se respeitarem situações consolidadas no tempo – Disposições da referida Lei que se aplicam apenas às condenações judiciais transitadas em julgado após a sua vigência, sob pena de ofensa ao direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada – Precedente do c. STF – Matéria objeto de repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (RE 729.107, Tema 792), sem qualquer determinação de suspensão nacional dos processos – Decisão mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898789
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3001265-88.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado PAULO SERGIO RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente sem voto), JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA E
MARREY UINT.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001265-88.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução – Lei
17.205/2019 – Aplicação imediata a execuções baseadas em
título executivo já transitado em julgado – Impossibilidade
– A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico
perfeito e a coisa julgada (CF, art. 5o, XXXVI) – Não pode o
Poder Público fazer incidir nova norma a execuções contra
si já em curso, fundadas em condenação judicial já
definidas, tendo em vista o princípio da segurança jurídica e
a necessidade de se respeitarem situações consolidadas no
tempo – Disposições da referida Lei que se aplicam apenas
às condenações judiciais transitadas em julgado após a sua
vigência, sob pena de ofensa ao direito adquirido, ato
jurídico perfeito e coisa julgada – Precedente do c. STF –
Matéria objeto de repercussão geral reconhecida pelo
Supremo Tribunal Federal (RE 729.107, Tema 792), sem
qualquer determinação de suspensão nacional dos processos
– Decisão mantida - Recurso improvido.
Voto no 43.079
Agravo de instrumento no
3001265-88.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante(s): Estado de São Paulo
Agravado(a): Paulo Sergio Ribeiro
Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra decisão (fls. 17/21 dos autos
originários) que deferiu a expedição de ofício
requisitório de pequeno valor, sob o argumento
de que nova legislação não poderia atingir
crédito e forma de pagamento já consolidados,
reconhecidos por sentença transitada em julgado.
Assevera o agravante que o art. 2o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001265-88.2020.8.26.0000 -Voto no
3
da Lei 17.205/19, que alterou o limite de OPVs
no Estado de São Paulo para 440,214851 UFESPs,
traz previsão da aplicabilidade imediata da
mudança. Afirma que a alteração dos limites da
OPV surte efeitos a partir da publicação oficial
da lei pelo ente. Aduz tratar-se de matéria
processual, regida pelo princípio do tempus
regit actum. Alega que a Lei que altera o limite
da OPV em nada afeta o direito material da
parte, mas apenas inova no procedimento de sua
concretização, uma vez que a modalidade de
pagamento somente é definida com a expedição do
ofício requisitório, somente nesse momento se
consuma o ato processual, devendo ele ser regido
pela lei então vigente. Entende que o contrário
configuraria ingerência do Judiciário na elaboração do orçamento. Expõe que,
interpretando-se sistematicamente a nova lei, a
data de conta da liquidação não é o marco de
aplicabilidade da lei, mas sim o momento em que
se deve averiguar o valor da UFESP. Sustenta,
subsidiariamente,
a
cláusula
de
reserva
de
plenário e a suspensão do feito para que se
aguarde o julgamento do Tema 792 do STF.
O recurso foi recebido com a atribuição de efeito suspensivo (fl.
16).
Resposta da parte agravada às fls. 19/25.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001265-88.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Este é o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Discute-se acerca da possibilidade de
aplicação imediata da Lei Estadual no 17.205, de
7 de novembro de 2019, que estabelece, para fins
de requisição direta à Fazenda do Estado de São
Paulo, Autarquias, Fundações e Universidades
estaduais,
o
limite
para
atendimento
como
obrigações de pequeno valor, nos termos do § 3o
do artigo 100 da Constituição Federal, bem como
se discute o momento correto para a verificação
do limite legal da obrigação de pequeno valor.
Dispõe a referida Lei:
“Artigo 1o - Nos termos e para os fins de
requisição direta à Fazenda do Estado de
São
Paulo,
Autarquias,
Fundações
e
Universidades estaduais, como disposto no §
3o do artigo 100 da Constituição Federal,
serão consideradas, como obrigações de
pequeno valor, as condenações judiciais em
relação às quais não penda recurso nem
qualquer outra medida de defesa, cujo valor
individual do credor, na data da sua conta
de
liquidação,
independentemente
da
natureza do crédito, seja igual ou inferior
a 440,214851 Unidades Fiscais do Estado de
São Paulo - UFESPs, da mesma data, vedado o
fracionamento
ou
quebra
do
valor
da
execução para fins de enquadramento de
parcela nessa modalidade de requisição.
Parágrafo único - Mediante renúncia,
irrevogável e irretratável, ao valor
que exceder o limite definido no
“caput” deste artigo, fica facultada
aos credores a opção pela requisição
direta de seus créditos, na forma
desta lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001265-88.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Artigo 2o - Esta lei entrará em vigor na
data da sua publicação, produzindo efeitos
imediatos e revogando as disposições em
contrário.” (realce acrescido)
In casu, porém, o título transitou em
julgado anteriormente à entrada em vigor da Lei
17.205/2019, momento em que o valor a ser
exigido já estava definido.
Conforme dispõe o artigo 5o, XXXVI,
da Constituição Federal, “a lei não prejudicará
o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a
coisa julgada”.
Assim, o Poder Público não pode, por
conveniência da administração, fazer incidir
nova norma a execuções contra si já em curso,
fundadas em condenação judicial já definidas,
tendo em vista o princípio da segurança jurídica
e a necessidade de se respeitarem situações
consolidadas no tempo.
As
disposições
da
referida
Lei
Estadual, desta forma, aplicam-se somente às
condenações judiciais transitadas em julgado
após a sua vigência, sob pena de ofensa ao
direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa
julgada.
Nesse sentido, é o entendimento do c.
Supremo Tribunal Federal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001265-88.2020.8.26.0000 -Voto no
6
“E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO

LEGISLAÇÃO LOCAL QUE DEFINE OBRIGAÇÕES DE
PEQUENO VALOR (CF, ART. 100, § 3o)

APLICABILIDADE
IMEDIATA,
DESDE
QUE
OBSERVADAS
SITUAÇÕES
JURÍDICAS
JÁ
CONSOLIDADAS NO TEMPO (DIREITO ADQUIRIDO,
ATO JURÍDICO PERFEITO E COISA JULGADA),
SOB
PENA
DE
OFENSA
AO
POSTULADO
DA
SEGURANÇA JURÍDICA
CONDENAÇÃO JUDICIAL
DO ESTADO DO PIAUÍ TRANSITADA EM JULGADO
EM MOMENTO ANTERIOR AO DA SUPERVENIÊNCIA
DA LEI ESTADUAL QUE REDUZIU O VALOR DAS
OBRIGAÇÕES DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA,
SUBMETENDO-AS,
EM
FACE
DOS
NOVOS
PARÂMETROS,
AO
REGIME
ORDINÁRIO
DE
PRECATÓRIOS, EM DETRIMENTO DA UTILIZAÇÃO
DO MECANISMO DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO
VALOR (RPV) AS NORMAS ESTATAIS, TANTO DE
DIREITO
MATERIAL
QUANTO
DE
DIREITO
PROCESSUAL,
NÃO
PODEM
RETROAGIR
PARA
AFETAR (OU PARA DESCONSTITUIR) SITUAÇÕES
JURÍDICAS
PREVIAMENTE
DEFINIDAS
COM
FUNDAMENTO NO ORDENAMENTO POSITIVO ENTÃO
APLICÁVEL (LIMITES ESTABELECIDOS NO ART.
87 DO ADCT) RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
- O postulado da segurança jurídica,
enquanto expressão do Estado Democrático
de
Direito,
mostra-se
impregnado
de
elevado conteúdo ético, social e jurídico,
projetando-se sobre as relações jurídicas,
mesmo as de direito público (RTJ 191/922),
em ordem a viabilizar a incidência desse
mesmo princípio sobre comportamentos de
qualquer dos Poderes ou órgãos do Estado,
para que se preservem, desse modo, sem
prejuízo ou surpresa para o administrado,
situações já consolidadas no passado. - A
essencialidade do postulado da segurança
jurídica e a necessidade de se respeitarem
situações
consolidadas
no
tempo,
especialmente quando amparadas pela boa-fé
do cidadão, representam fatores a que o
Poder Judiciário não pode ficar alheio.
Doutrina. Precedentes. - O Poder Público
(o Estado do Piauí, no caso), a pretexto
de satisfazer conveniências próprias, não
pode fazer incidir, retroativamente, sobre
situações
definitivamente
consolidadas,
norma de direito local que reduza, para os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001265-88.2020.8.26.0000 -Voto no
7
fins do art. 100, § 3o, da Constituição, o
valor das obrigações estatais devidas,
para, com apoio em referida legislação,
submeter
a
execução
contra
ele
já
iniciada, fundada em condenação judicial
também
já anteriormente transitada em
julgado,
ao
regime
ordinário
de
precatórios, frustrando, desse modo, a
utilização, pelo credor, do mecanismo mais
favorável e ágil da requisição de pequeno
valor, de aplicabilidade até então legitimada em razão dos parâmetros
definidos no art. 87 do ADCT.”
(RE 646313 AgR, Relator(a): CELSO DE
MELLO,
Segunda
Turma,
julgado
em
18/11/2014,
ACÓRDÃO
ELETRÔNICO
DJe-241
DIVULG 09-12-2014 PUBLIC 10-12-2014)
A presente matéria, inclusive, é
objeto de repercussão geral reconhecida pelo
Supremo Tribunal Federal (RE 729.107, Tema 792),
que,
contudo,
não
determinou
a
suspensão
nacional dos processos, pelo que não se há de
falar em suspensão do presente até o julgamento
do Tema no 792 pelo Supremo Tribunal Federal.
Ademais, o referido Tema versa sobre
“a possibilidade de aplicação da Lei distrital
3.624/2005, que reduziu para 10 salários mínimos
o teto para expedição de requisição de pequeno
valor, às execuções em curso”, não tendo,
portanto, relação direta com a Lei Estadual no
17.205/19.
Ainda,
não
havendo
na
decisão
agravada qualquer referência acerca de eventual
inconstitucionalidade da Lei no 17.205/2019, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001265-88.2020.8.26.0000 -Voto no
8
verifico presente requisito para que o presente
caso seja encaminhado ao Órgão Especial desta
Corte.
Importante ressaltar, também, que a
imediata produção de efeitos, estabelecida no
artigo
2o
da
Lei
17.205/19,
não
importa
necessariamente em efeitos ex tunc, de modo a
alcançar situações jurídicas já consolidadas.
Portanto,
especialmente
porque
amparada em boa-fé do cidadão, não é o caso de
aplicar-se a nova regra à presente execução,
devendo incidir no caso concreto a Lei Estadual
anterior,
no
11.377/2003,
que
previa
teto
diverso para requisição de pequeno valor.
Isto posto, nega-se provimento ao
recurso.
ANTONIO CALOR MALHEIROS

Relator